Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-45.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002284-45.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por Sabemi Seguradora S/A e José Wilson Dias Oliveira contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a seguradora à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Duas questões em análise: (i) se há comprovação da contratação do seguro que fundamentou os descontos no benefício previdenciário do autor; e (ii) se a indenização por danos morais deve ser majorada e se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.

Não foram apresentados documentos comprobatórios da contratação do seguro, configurando falha na prestação do serviço por parte da seguradora. Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

A ausência de prova da contratação autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por configurar cobrança indevida sem justa causa.

5.

O desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado que recebe um salário mínimo compromete sua subsistência, caracterizando dano moral indenizável. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança indevida de valores sem comprovação de contratação válida configura falha na prestação do serviço e impõe a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado, sem justificativa plausível, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600.663/RS; TJ-MT, N.U 1000926-97.2019.8.11.0039; TJ-MT, N.U 1035155-09.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por SABEMI SEGURADORA S/A e JOSÉ WILSON DIAS OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEÇAS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida declarou a inexistência do subsídio e condenou a requerida (SABEMI SEGURADORA S/A) a restituir ao autor os valores descontados indevidamente, de forma simples , com juros de 1% ao mês desde a citação e correção de juros pelo IPCA a partir do prejuízo econômico . Além disso, corrigiu-se indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os mesmos critérios de juros e correção.

A SABEMI SEGURADORA S/A, recorre, sustentando a validade do contrato de seguro e argumentando que foi regularmente celebrado por corretor habilitado e que o autor apresentou seus documentos pessoais para a formalização da proposta.

Afirma que não houve dano moral, pois o ocorrido configura, no máximo, mero aborrecimento do cotidiano, exigindo, assim, a reforma da sentença quanto a este ponto ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Requer seja provido o recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, que a devolução dos valores seja mantida na forma simples e que os juros e a correção monetária sejam substituídos pela Taxa Selic.

Por sua vez, JOSÉ WILSON DIAS OLIVEIRA recorre, sustentando que os valores descontados devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que houve cobrança indevida sem justificativa plausível.

Pugna pela majoração da indenização por danos morai , sustentando que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é insuficiente para compensar os transtornos suportados, bem como para coibir a prática abusiva da segurança.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por SABEMI SEGURADORA S/A e JOSÉ WILSON DIAS OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEÇAS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que, José Wilson Dias Oliveira, aposentado e recebendo um salário-mínimo, alega ter detectado descontos indevidos em sua conta bancária, totalizando R$ 2.301,80, em favor da ré, Sabemi Seguradora S/A, sem que tenha firmado qualquer contrato de seguro com a empresa.

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, pleiteando a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, argumentando que os descontos indevidos comprometeram sua renda essencial.

A seguradora, em sua contestação, defende que os descontos decorrem de um seguro de acidentes pessoais contratado por intermédio de um corretor de seguros devidamente habilitado, argumentando que o contrato foi firmado regularmente e que os valores cobrados correspondem à prestação de um serviço vigente por anos.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:

1. DECLARAR inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2. CONDENO o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária (IPCA) deste o efetivo prejuízo.

3. CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento. [...]

Da sentença, recorrem ambas as partes.

Com relação à contratação do seguro, não foram apresentados o instrumento de contratação.

Vê-se, portanto, que os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço da seguradora que, por ausência de cautela, procedeu aos descontos indevidos, sem qualquer documento que comprove as aludidas contratações.

Diante disso, não há que se falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Nesse contexto, a relação estabelecida entre as partes é consumerista e segue as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, orientada pela regra concernente à responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em Juízo.

Dessa feita, a parte recorrente precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou o seguro e a previdência complementar, que deram origem aos descontos em seus proventos previdenciários, o que não o fez.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – LEGITIMIDADE DO BANCO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS MANTIDOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Observa-se que de fato, houve descontos no benefício previdenciário em nome da apelada por contrato não celebrado entre as partes, já que a apelante não junta aos autos, qualquer contrato, ou mesmo gravação telefônica, comprovando que a apelada aderiu a contratação do serviço e a qualquer tipo de desconto. Nesse sentido, por se tratar de relação consumerista, incumbe o ônus da prova a apelante, que não se desincumbiu de provar fato extintivo do direito da autora, ora apelada. Assim, a contratação é indevida, o que enseja a responsabilidade de indenizar. Quanto a ilegitimidade arguida pelo Banco Bradesco S.A. tem-se que não está configurada, pois permitiu os descontos na conta da apelada, sem se certificar da regularidade da contratação, assumindo o risco de sua atividade, de modo que há a responsabilidade solidaria. Dano moral devido. Juros de mora a partir da citação. Honorários dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1035155-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização da Seguradora.

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados do benefício da Apelada é devida, em dobro, posto que evidenciada a má-fé, conforme consignado no ato sentencial.

No que se refere ao dano moral indenizável, tem-se que configurada a responsabilidade dos apelantes – Icatu Seguros e MBM Previdência, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, as apelantes devem responder pelos danos causados à apelada, em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesse aspecto, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado, com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(N.U 1003045-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(N.U 1003045-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Sendo assim, o dever de indenizar é evidente, pois, a parte apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO, a ambos os recursos de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025